Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707929-76.2020.8.07.0000 PACIENTE: PCS IMPETRANTE: LARISSA MACHADO BOTELHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Habeas Corpus impetrado em favor de PCS contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que em 13/03/2020 decretou sua prisão temporária por cinco dias, em inquérito visando apurar o desvio de recursos públicos e a formação de uma associação criminosa. O pedido de prisão foi formulado pela Coordenação Especial de Repressão e Corrupção ao Crime Organizado e aos Crimes Contra a Administração Pública e Ordem Tributária - CECOR, em face de comunicação enviada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB e acatado pelo Ministério Público. O paciente foi preso em 03/04/2020 e um pedido liminar foi indeferida pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, no Plantão Judicial de 04/04/2020 - ID 15450284; o processo distribuído a esta relatoria em face da prevenção no dia 06/04/2020 e concluso na presente data. Assim, solicitem-se as informações, inclusive se o feito tramita em sigilo. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília 07 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator